Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. O recorrente deixou de recolher o preparo. Desta forma, faculto ao BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008